Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704302-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA SIMPLICIO DA SILVA INACIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Simplício da Silva Inácio contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700708-46.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 187914031) e a ordem foi denegada. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora